Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO MACEDO MARTINS contra decisão proferida nos autos do processo no 0730999-22.2020.8.07.0001 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela atinente a determinar ao CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 413 a imediata execução de obra em ponto estrutural vinculado à área comum do imóvel de sua propriedade (Ap. 106), bem como à contratação de empresa especializada (id 73168561 – origem). Narra ter adquirido o apartamento e, após iniciar obra, foi descoberto falha em vigas estruturais do prédio localizados em forro do banheiro, bem como dado ciência ao Condomínio, não podendo realizar referido reparo por se tratar de obra que compromete a segurança da edificação (art. 1336, II, CC). Repele os argumentos contidos na decisão recorrida, bem como defende, em síntese, que não possui o Condomínio poder para interditar a obra por se tratar de incumbência do Estado; que há laudo fornecido por especialista em patologias estruturais que destaca a imediata execução e necessidade do reparo, mediante escoramento provisório das vigas e contratação de empresa especializada em projeto e execução de recuperação e reforço estrutural; e que o Condomínio deve ser responsabilizado e compelido a realizar o procedimento. Requer, ao final, a reforma da decisão, no termos do art. 1.019, inciso I, do CPC para conceder a tutela provisória de urgência a fim de determinar a imediata execução da obra necessária na unidade e, ao final, a reforma da decisão para determinar a imediata execução da obra necessária e urgente em ponto estrutural vinculado à área comum do imóvel, bem como à contratação de empresa especializada para realização do serviço. Preparo recolhido (id 20049480). É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, vislumbra-se razões suficientes à concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal. Em análise ao feito, observa-se a probabilidade do direito porquanto possível extrair das fotos e do laudo técnico fornecido por engenheiro especialista, a existência de patologias estruturais em vigas situadas na laje superior do imóvel do agravante, com presença de recortes, perfurações e passagens de tubulações que configuram, em princípio, “manifestações patológicas importantes em elementos estruturais da laje superior, resultantes de inconformidades construtivas na instalação de elementos da rede hidráulica, pertencente a área comum do condomínio” (Id 73013091 - origem). E, em se tratando de área comum, atinente à parte estrutural do prédio (art. 1.331, §2o, CC), incumbe, em tese, ao Condomínio, por intermédio do síndico (art. 1.348, V, CC) providenciar o reparo necessário visando à conservação e à guarda das partes comuns. Evidencia-se, ainda, o perigo na demora porquanto presente recomendações expedidas por engenheiro especialista, em caráter de urgência, atinentes ao escoramento provisório das vigas, de modo a absorver demandas de cargas existentes, evitando-se maiores danos na estrutura, assim como contratação de empresa especializada em projeto e execução de recuperação e reforço estrutural dos elementos afetados (Id 73013091, p.4 - origem). Nota-se, por oportuno, haver providências exigidas também pela Defesa Civil voltadas ao escoramento da viga, assim como à contratação de empresa ou profissional habilitado para realizar os reparos, endossando o contido no parecer emitido por engenheiro (Id 73015901 - origem). E, ainda que as vigas já tenham sido instaladas no local (fotos – Id 73081315 e 73081326 – origem), não se mostra, em princípio, prudente manter referida situação provisória, de forma a aguardar o regular trâmite processual, a fim de apenas posteriormente se definir acerca da responsabilidade e da efetiva execução do serviço devido. A situação, ao contrário, exige, por precaução, o imediato reparo, a fim de prevenir maiores prejuízos à estrutura predial e à coletividade condominial. Destaca-se, ainda, a reversibilidade da medida porquanto, em caso de se constatar que o serviço não se encontra sob a efetiva incumbência do Condomínio, poderão os custos ser cobrados do proprietário, se o caso. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 413, por intermédio de seu síndico, que proceda, no prazo de 20 dias, à contratação de empresa especializada e à execução das obras/reparos necessários nos problemas estruturais vinculados à área comum encontrados na laje superior do imóvel de propriedade do agravante (Apartamento 106), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o Condomínio agravado quanto ao teor e cumprimento da presente decisão, bem como para oferecer contrarrazões no prazo legal. I.